Tribunal: TJMT
Processo: 1009929-44.2020.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009929-44.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PEDRO ANTONIO MAISSE - CPF: 304.588.891-72 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1009929-44.2020.8.11.0006

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s): PEDRO ANTONIO MAISSE

Recorrido(s): BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 30/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE CONTRATO EM CONTESTAÇÃO – CONTRATO ASSINADO A ROGO – PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTOS PESSOAIS E DAS TESTEMUNHAS – ASSINATURA A ROGO LEGÍTIMA NOS TERMOS DO ARTIGO 595, DO CC – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Nos termos do artigo 595 do Código Civil, “no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada
de contrato de empréstimo, devidamente assinado a rogo, e acompanhado por duas testemunhas, de rigor a improcedência da pretensão, ante a ausência de ato ilícito, bem como a condenação por litigância de má-fé diante da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, em razão da comprovação da contratação mediante a juntada de contrato, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o contrato de empréstimo mencionado na sentença não existe nos autos eletrônicos, tendo havido somente a juntada de documentos de praxe jurídica (Atos Constitutivos, Procuração Jurídica e Substabelecimento), devendo ser declara a inexistência do debito e a parte promovida condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

Afirma que deveria ter sido decretada a revelia da parte Recorrida, posto que a contestação foi apresentada fora do prazo legal.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão a pretensão inicial a fim de declarar a inexistência de relação jurídica, a restituição dos valores descontados e a fixação de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação ao principio da dialeticidade e de incompetência do Juizado Especial. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão a pretensão inicial a fim de declarar a inexistência de relação jurídica, a restituição dos valores descontados e a fixação de indenização por dano moral.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

A parte promovida, em contrarrazões, arguiu preliminarmente a necessidade de extinção do feito em razão da complexidade da causa, por envolver a revisão de um contrato completo.

Sem razão a parte Recorrente. Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental, não havendo que se falar em revisão do contrato apresente, mas sim verificar se houve comprovação da relação jurídica.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido para manter a sentença de improcedência da pretensão inicial, posto que houve a comprovação da relação jurídica entre as partes, mediante a juntada do contrato assinado a rogo, instruído inclusive com cópia dos documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de residência) do contratante e das testemunhas para legitimar a assinatura a rogo.

Aliás, destaco que o contrato fora apresentado pela parte promovida em contestação e a parte promovente não apresentou impugnação à contestação, quedando-se inerte.

Descabe, inclusive, a alegação constante em recurso acerca da necessidade de decretação da revelia, posto que a contestação foi apresentada no prazo legal pela parte promovida.

Portanto, apesar da negativa de relação jurídica, a parte promovida, cumprindo com o ônus que lhe incumbe, apresentou contrato de empréstimo assinado a rogo e documentos pessoais do contratante e das testemunhas. Por sua vez, a parte promovente sequer impugnou o contrato juntado em contestação pela parte promovida, o que somente veio a fazer em recurso.

Apesar de se insurgir contra o contrato assinado a rogo, ressalto que tal tipo de contratação, por assinatura a rogo, é instrumento legalmente previsto, nos termos do artigo 595, do Código Civil:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas

Com efeito, a presença das testemunhas é exigida justamente para mediar a contratação e proporcionar ao contratante analfabeto conhecer os termos da contratação, não podendo a parte promovente invocar a própria torpeza.

Desse modo, havendo a comprovação da contratação, mediante a juntada do contrato devidamente assinado a rogo pela parte promovente, a improcedência da pretensão se impõe, ante a ausência de ato ilícito da parte promovida, ora Recorrida.

Portanto, diante da comprovação da relação jurídica veementemente negada na inicial, a improcedência da pretensão é imperiosa, devendo a sentença ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021